Tribunal: TJDFT
Processo: 0736243-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos, etc. Consultados os autos de origem vê-se certidão da Secretaria do Juízo (ID 200558534) dando conta de que houve a preclusão da decisão de ID 192818785. Consta o registo de ciência do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, por meio de THIAGO MAHFUZ VEZZI, em 18/04/2024 10:52:41, de modo que o prazo recursal se esgotou em 10/05/2024. Desse modo, faculto manifestação do Agravante sobre a tempestividade do recurso. Intime-se. Brasília, 04 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator